Tribunal: TJDFT
Processo: 0741406-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741406-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE ALVES DE FARIA E CASTRO IMPETRANTE: RAFAEL VIEIRA LOPES, GUSTAVO DE ANDRADE CARNEIRO, LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL VIEIRA LOPES, GUSTAVO DE ANDRADE CARNEIRO e LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO em favor de FELIPE ALVES DE FARIA E CASTRO (paciente) em face da decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia (Id 172851657 dos autos de origem), no processo n.o 0739205-20.2023, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id 51832168), os impetrantes sustentam que o fato de o paciente apresentar processo penal em andamento não poderia obstar a concessão da liberdade do paciente, que é primário. Defendem que o crime imputado foi praticado sem violência ou grave ameaça e que somente foi apreendida uma pequena quantidade de entorpecente com o paciente. Destacam ser ele estudante do último semestre de Educação Física, ter 25 anos de idade e ser estagiário na Academia Acuas Fitness. Requerem a concessão da ordem liminarmente, para que seja concedida a liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, postulam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pedem a confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 172851657 dos autos de origem): “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 1.500 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta condenação definitiva por crime da mesma espécie (tráfico de drogas), o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE FELIPE ALVES DE FARIA E CASTRO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...).” Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme Auto de Prisão em Flagrante no 697/2023 – 5a DP (Id 51832169, p. 5/13), sendo apreendida a quantidade de 1737,44g de substância identificada como maconha, dividida em diversas porções, conforme Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância (Id 51832169, p. 24/31), bem como 02 aparelhos celulares Apple iPhone, 03 balanças digitais, 01 faca serrilhada Tramontina, contendo resquícios de droga (Id 51832169, p. 16/17) e R$ 3.654,00 (Id 51832169, p. 18). Pois bem. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e do laudo de perícia criminal. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, apesar de não ostentar condenação definitiva, apresenta passagem pelo mesmo delito. Nessa linha, o seguinte aresto: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado em posse de grande quantidade e variedade de substância entorpecente, a saber, aproximadamente 475g (quatrocentos e setenta e cinco gramas) de cocaína, 163g (cento e sessenta e três gramas) de crack e 254g (duzentos e cinquenta e quatro gramas) de maconha, além de possuir passagem criminal anterior por tortura, cárcere privado e lesão corporal. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 776.330/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) Saliente-se, por fim, ser descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR